Tribunal: TJDFT
Processo: 0750879-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750879-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLAS AMANCIO ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WALLAS AMANCIO ALVES tendo por objeto a r. decisão (ID 76416959 - Pág. 1) proferida nos autos da Ação de Exibição de Documento de no 0734999-65.2020.8.07.0001 que tramita na 10a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça Na origem, o agravante ajuizou ação de exibição de documentos na qual pede seja determinado que o BANCO DO BRASIL S/A exiba os extratos bancários microfilmados vinculados a sua conta do PASEP desde o mês 01 do ano de 1981 até o mês 12 do ano de 1999 para subsidiar futura ação de indenização por danos materiais. A inicial foi distribuída por sorteio para a 3a Vara Cível de Brasília e, posteriormente, redistribuída por prevenção para a 10a Vara Cível de Brasília (ID 75414789 - Pág. 1-2). Ao apreciar o pedido de gratuidade de justiça formulado, o ilustre Juízo a quo assim se manifestou: “Na espécie, para comprovar sua hipossuficiência, o autor carreou aos autos (ID 75413819) seus contracheques dos meses de junho a agosto, sua declaração de imposto de renda e comprovantes de despesas. Ocorre que, não obstante os documentos apresentados, inviável reconhecer sua hipossuficiência econômica, tendo em vista que seus rendimentos brutos mensais alcançam quase R$ 10.000,00 (dez mil reais), ultrapassando em muito a média nacional. Ademais, consta na declaração de Imposto de renda o recebimento de vultosa quantia a título de abono pecuniário. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça” (ID 76416959 - Pág. 1). Inconformado, o autor recorre. Salienta ter anexado aos autos seus contracheques, declaração de IRPF 2020, contrato de locação de imóvel residencial, comprovantes de pagamento bem como sua declaração de hipossuficiência, documentos que demonstrariam a inviabilidade de pagamento das custas processuais sem comprometer sua subsistência. Defende que, para comprovar seu direito à justiça gratuita, basta apresentar simples petição sem outras formalidades e que a lei não exige seja atestada miserabilidade da requerente, sendo suficiente a “insuficiência de recursos para pagar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios" (art. 98 CPC). Registra que a existência de ganho salarial significativo não exclui, por si só, a necessidade econômica, que pode ser observada diante de momentos peculiares de dificuldade financeira e/ou de gastos obrigatórios. Pontua que, ao negar o pedido de justiça gratuita formulado, o ilustre Juízo a quo considerou como fundamento os seus rendimentos brutos, muito embora seus contracheques demonstrem que aufere mensalmente importância consideravelmente mitigada em razão de descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento. Observa, além dessas deduções, que ainda possui gastos mensais necessários como aluguel, contas de água, energia elétrica e telefone bem como plano de saúde e que uma análise dos documentos acostados aos autos demonstraria o comprometimento da renda do agravante bem como sua vulnerabilidade econômica. Para tentar demonstrar que sua renda líquida mensal seria menor do que a utilizada pelo Juízo a quo para indeferir o benefício, com base no contracheque do mês de agosto de 2020, elabora uma planilha destacando uma renda Bruta de R$9.934,81 e que, após, os descontos de R$6.336,04, sobra uma renda líquida de R$3.598,77 que seria suficiente para comprovar a sua hipossuficiência econômica, uma vez que não ultrapassa 3 (três) salários-mínimos. Apresenta jurisprudência em abono a sua tese. Numa outra planilha, discrimina os valores referentes a um aluguel no valor de R$950,00; Energia Elétrica do mês 08/2020 no valor de R$104,94; Plano de Saúde no valor de R$410,68; Internet/Telefone no valor de R$490,86, do que lhe sobraria R$1.642,29. Dessa quantia, o Agravante ainda deduz outros valores tais como alimentação, vestuário e pagamento de contas mensais de água/esgoto – para custeio da sua subsistência e de sua família, incluindo uma filha e uma neta. Requer a concessão de efeito ativo ao presente agravo de instrumento a fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. É o relatório. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Em detida análise da Declaração de Ajuste Anual Exercício 2020, Ano-Calendário 2019, constado que no ano de 2019, além do rendimento tributável anual de R$119.476,01 da CODEPLAN, o agravante também recebeu um “abono pecuniário” de R$391.366,00 da Secretaria de Estado de Educação (ID 75413819 - Pág. 8). Esse elemento fragiliza a presunção de ausência de recursos. Ademais, como por demais sabido, as custas processuais perante a Justiça do Distrito Federal são módicas. Considerando portanto, que a documentação acostada não é apta a demonstrar que é pessoa pobre na acepção jurídica do termo, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo um prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Cumpra-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator